Tribunal: TJMT
Processo: 1002174-10.2022.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002174-10.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MAURO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 716.243.311-14 (APELANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. EVIDÊNCIAS CONTUNDENTES DO LIAME ASSOCIATIVO PERMANENTE. DIVISÃO DE TAREFAS E ATUAÇÃO ORGANIZADA NO TRÁFICO. LIDERANÇA EXERCIDA PELO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.050 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia reside na alegação da defesa de insuficiência probatória para a condenação, sustentando a inexistência de vínculo associativo estável e permanente entre o apelante e os demais envolvidos na prática do narcotráfico.

III. Razões de decidir

3. O crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo duradouro e estruturado entre os envolvidos, sendo insuficiente a mera coautoria em atos isolados de tráfico de entorpecentes.

4. No caso concreto, as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, corroboradas por depoimentos de autoridades policiais e pelo conteúdo da investigação da “
Operação Clean Up
”, evidenciam a existência de estrutura organizada voltada ao tráfico de drogas, com hierarquia e divisão de funções.

5. Os diálogos interceptados revelam que o apelante exercia função de liderança na organização criminosa, sendo responsável pela logística de fornecimento de drogas, fixação de preços e controle financeiro das atividades ilícitas.

6. A solidez das provas documentais e testemunhais afasta a tese de insuficiência probatória, confirmando a presença do liame associativo permanente e estável, essencial à configuração do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
A caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas exige a comprovação de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que pode ser demonstrado por meio de provas diretas e indiretas, como interceptações telefônicas e relatos de autoridades, desde que evidenciem a existência de estrutura organizada voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 35; CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 155, 157.

Jurisprudência relevante:
Enunciado Orientativo n.º 8.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MAURO MARTINS DE CAMPOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAURO MARTINS DE CAMPOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1002174-10.2022.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa
, unitariamente calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 245068152
, a i. defesa técnica almeja a
absolvição

sob o viés da
insuficiência probatória
, asseverando não terem sido produzidos elementos aptos a demonstrar o vínculo de estabilidade e permanência a caracterizar a associação voltada para o cometimento do narcotráfico.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio do documento digital de ID 249221678, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
da irresignação; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 256075652.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa técnica, pois presente os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
MAURO MARTINS DE CAMPOS
, vulgo
Pato Rocco, Chico
ou
Chico Anísio
, o codenunciado
CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ,
de alcunha
Tuiu, Cuzinho, Tuio, Jagunço
ou
Pinguço
, e outros trinta e três coacusados (cujos processos foram desmembrados), foram denunciados pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Segundo narrado na denúncia [ID 236788722, págs. 1-28],
entre os dias 22 de agosto e 19 de dezembro de 2019
, no curso das investigações conduzidas no âmbito da “
Operação Clean up”
, restou apurado que os denunciados, de forma reiterada, em diversas ocasiões e circunstâncias, agiram de maneira estável e permanente, associando-se com o propósito específico de adquirir, vender, armazenar, transportar, entregar para consumo e fornecer substâncias entorpecentes sem autorização ou em desacordo com as normas legais e regulamentares vigentes.

Regularmente processada a ação penal, o réu
MAURO MARTINS DE CAMPOS
restou condenado pela prática do delito de associação para o tráfico, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO D
O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
:

Como única tese recursal, o apelante pretende a absolvição do crime tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, sob o viés da insuficiência probatória, assevera que as provas produzidas durante a persecução penal não demonstram de forma irrefutável o vínculo associativo e permanente entre ele e os demais codenunciados voltado para o cometimento do narcotráfico. Contudo,
sem razão
.

Como é cediço,
o
crime de associação para o tráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e no artigo 34 da Lei n.º 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações visadas.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a

estabilidade
, a
permanência

ou a
habitualidade

da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com o
simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona Guilherme Nucci que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

In casu
, ao revés do quanto sustentado pela defesa, o acervo probatório
revela com
segurança a presença do
ânimo associativo permanente e estável
entre
MAURO MARTINS DE CAMPOS
, o coacusado
Cedemilson
e demais denunciados (cujos processos foram desmembrados), os quais se organizavam
habitualmente
para a prática e o desenvolvimento do tráfico, cumprindo frisar que as provas documentais angariadas na fase inquisitiva, corroboradas que estão pela prova oral colhida durante a instrução criminal, denotam que a
congregação de vontades e esforços era

sólida
,
permanente

e com

divisão de tarefas bem delineada
.

Com efeito, as provas dos autos evidenciam que, no intuito de combater o tráfico na cidade de Várzea Grande, foi deflagrada a Operação Policial “
Clean Up
”, na qual foram autorizadas interceptações telefônicas e a busca e apreensão nas residências dos
suspeitos, o que permitiu a coleta de evidências de que havia associações voltadas para o narcotráfico, sendo uma delas composta por
MAURO,
Cedemilson
e demais investigados.

Consoante restou demonstrado nos autos, mormente nos Relatórios Técnicos da Operação “
Clean Up
” (ID 236789813 - Pág. 80 e ss), relativos às interceptações telefônicas realizadas, contém diálogos mantidos entre os acusados e outros interlocutores durante os meses em que empreendidas as diligências, que demonstram uma atividade contínua e estruturada, com coordenação de vendas, gerenciamento de estoques e atenção constate às condições externas, com o uso de códigos, como “
feijã
o”, “
bagulho
”, “
braw
”, “
bala de farinha
” e “
oléo
”, para se referir às variadas espécies de entorpecentes comercializadas, a fim de dissimular a atividade ilícita desempenhada por telefone, bem como o recebimento de alertas da movimentação policial.

Tais elementos comprovam a posição de liderança ocupada por
MAURO,
sendo quem organizava a logística do fornecimento de narcóticos, articulava os pedidos de usuários e delegava tarefas aos comparsas, principalmente ao coacusado
Cedemilson
.

À guisa de contextualização, no caso concreto, colaciono trechos dos diálogos relevantes interceptados pela Polícia Judiciária Civil, os quais foram mencionados pelo i. magistrado de primeira instância, com o fito de demonstrar a atividade comercial e societária do ora recorrente com os outros investigados,
in verbis
: [Sentença, ID 236790732, p. 8-18],
in verbis
:

“[...]
As conversas do dia 05 de setembro de 2019
.

Às 15:04:00 Mauro conversa com interlocutor não identificado sobre a dificuldade de encontrar Tuio (Cedemilson) para pegaram o feijão (maconha): “MAURO: Opa. HNI: O, E ae FIO. MAURO: Ham.
HNI: Oia aqui, você achou o TUIO? MAURO: Não, não achei não, porque? HNI: A KELY a turma tá ligando pra ela aqui direto querendo FEIJÃO, pô. MAURO: Mas, num achei TUIO velho, tem que caçar o TUIO, o povo tem que caçar ele por ai. Num achei ele meu FIO.
HNI: Já foi lá mais de dez vez ele num tá em casa, num acha ele. MAURO: Mas também não consigo acha ele, tô caçando ele também, você num tá entendendo. HNI: A beleza então. MAURO:
tô na cola dele, falô
. HNI: Falô”.

Este diálogo revela a proximidade de Mauro e Cedemilson. O interlocutor não identificado reclama com Mauro a dificuldade de encontrar Cedemilson para pegar o entorpecente. Mauro diz que está na cola de Cedemilson.

Importante mencionar que, embora no diálogo a palavra usada seja “feijão”, certamente essa é a designação dissimulada da droga. Ademais, o próprio réu Mauro, quando interrogado, afirmou não comercializar feijão e ser sabedor de que esta é a designação de “maconha”.

Às 17:17:08
Cedemilson (Tuio) conversa com interlocutor não identificado: “INTELOCUTORA: Então. TUIO: E ai, oia aqui cê tá ai na sua casa? INTERLOCUTORA: Tô.
TUIO: SIMA tá aí? INTERLOCUTÓRA: SIMA tá lá no ZÉ
. TULIO: Ham? INTERLOCUTORA: Aham, ei PAULA vem aqui. TUIO: Oia aqui. INTERLOCUTORA: Ham.
TUIO: GUGU tá indo aí, fala pra ele ir lá no ZÉ CARLOS, lá embaixo, e chamar ele para poder pegar as 250g da KELY.
INTERLOCUTORA: Demoro, tchau. TUIO: GUGU tá indo aí”.

Cedemilson avisa o interlocutor não identificado que GUGU está levando 250g de entorpecente para Kelly.

Às 17:59:01 Cedemilson (Tuio) conversa com Mauro: “E ae chefe. MAURO: Vote meu fio agora meu fio que você aparece. TUIO: Então tô ligando pro cê desde faz horas só dá desligado. MAURO: Mas como que se tá ligando pra mim pô, cê pegou o FEIJÃO ontem lá veio? TUIO: Então eu peguei, CHICÃO EU fala pro cê tava seco guri. MAURO: e ae. TUIO: Meu Deus do céu tava seco, escuta, aí eu falei que nada, peguei uma folha de bananeira né, enrolei ele daquelas (09) tá ligado. MAURO: Hum, tudinho. TUIO: Aham, enrolei ele, enterrei ele tudo bonitinho, tá ligado, tava seco demais, eu pegava assim há esfarelava quase sozinho. MAURO: Ham. TUIO: Aí eu fui e peguei ponhei na lama lá, enterradinho, aí hoje de tarde, agorinha eu fui e tirei, tava molinho guri. MAURO: É. TUIO: Tava molinho. MAURO: Ham? TUIO: Aí fui, eu peguei já foi, já foi. Aí sabe quem veio buscar? MAURO: Quem? TUIO: O GUGU. MAURO: É. TUIO: Eu falei, e ae GUGU, cê está ligado, o dia que mandar você de novo aqui, eu não vou mandar mais o trem. Porque uai o que você tá fazendo aqui, vai fazer alguma coisa rapaz. MAURO: Ele falou o quê? TUIO: Ele falou assim não, foi KELY que mandou eu aqui, foi KELY que mandou, tudo é KELY. MAURO: KELY, KELY não fala nada aí não rapaz. TUIO: Então pô. MAURO: Oia aqui, então vai pra cima meu fio falô. TUIO: Demoro aqui. MAURO: Escuta. TUIO: Como cê vai faze ele pra mim. MAURO: Oia aqui, essa aí meu fio, é, aquele lá eu vendi pro cê barato, porque aquele lá já tava pago, entendeu? Esse aí meu fio, seguinte, acho. TUIO: Ham. MAURO: Vai ter que ser uns trezentos real (R$300,00), entendeu, vô vê ali, entendeu, quanto. TUIO: É CHICO? MAURO: Sabe porque, não, sabe porque, escuta meu fio, esse ai, o preço não é barato não meu fio, esse aí pros caras bom, os CARAS tão falando desse aí, esse aí era o preço daquele, cê lembra aquele que nós tava esses dias aí? Lembra quantos que nós pagou? TUIO: Era, Era. MAURO: O preço que paguei, irmão, eu paguei seiscentos real, se eu vender seiscentos real irmão, não tô ganhando nada. TUIO: Hum. MAURO: Tem que até vê lá, quantos que os CARAS vai faze pô, falo. TUIO: É nós. MAURO: Eu falo pro cê, mas vai pra cima. TUIO: É nós, é nós. MAURO: Como que tá por aí. TUIO: A, tá tudo 2, mas hoje tá tampado aqui em Veio. MAURO: É né. TUIO: Falo pro cê, civil e militar cavucando, operação pra todo lado, tô com fone no ouvido e agora que acalmou. MAURO: Falou, fica com Deus. TUIO: É nós, é nós”. Destaquei.

O diálogo revela a preparação do entorpecente antes de ser distribuído para ser entregue a consumo. Ajustam o valor da substância que não pode ser menor que a anterior. Às 22:36:02 Mauro conversa com interlocutor não identificado: “HNI: Oi. MAURO: E ae. HNI: E ae. MAURO: Oia aqui, pega três bala de farinha e fica com três bala da mãe ae, e ae amanhã CORUMBÁ dá, devolve pro cê as três bala. HNI: CORUMBÁ? MAURO: Não, só pega as três bala e fica na mão e amanhã hora que ocê vê ele, essa três bala vou pega co cê aí, entendeu? E amanhã quando cê vê ele, cê fala pra ele pega três bala pro cê de volta. HNI: Beleza. MAURO: Falo”.

Neste diálogo Mauro manda outro membro do grupo pegar três balas de farinha (cocaína) e guardar para outra pessoa.

Mais uma vez lembrando que “farinha” é o termo utilizado dissimuladamente para se referir a “cocaína”, bem como que Mauro afirmou não ser comerciante de farinha.

Conversas do dia 06 de setembro de 2019
.

Às 08:19:41 Cedemilson (Tuio) conversa com interlocutor não identificado: “HNI: Ligou aqui. TUIO: Liguei. HNI: Qual é a boa? TUIO: E ai. HNI: Aqui. TUIO: Am. HNI: Pode trazer 25 pra mim ai. TUIO: Que? HNI: Pode trazer 25g pra min ai. TUIO: Demoro, oia aqui. HNI: Ham? TUIO: SD MARCELO FERNANDO. HNI: Ham. TUIO: Ai, escuta, 92901600, 92901600. HNI: Ham, na ativa aí? Não teve nenhum ocorrência pra cá não, só de boa. TUIO: Esse aí é o que cante, meio difícil, mas não teve não. HNI: Não teve nada pra cá então. TUIO: Tá de boinha. HNI: Então cola aí, cola aí, traz 25. TUIO: É NÓS”.

Nesta negociação Cedemilson (Tuio) antes de fazer a entrega da substância (25g) verifica no canal de transmissão da PM se não estava tendo ocorrência e constatando que estava tudo em ordem, segue para a efetivação da entrega ao adquirente.

Às 10:30:22 Cedemilson (Tuio) conversa com SIMA: “SIMA: Hum. TUIO: Então, vê no buraco aí embaixo, na onde que tem tipo um, um é, tipo é, mato seco, não uma folha seca no buraco no buraco que contorna, sacolinha verde. SIMA: O que que tem? TUIO: O TIJOLO debaixo, o tijolo debaixo, tá no buraco. SIMA: O que que tem ele. TUIO: Então vc achou ai. SIMA: Não. TUIO: Então, tô falando pro cê se você achou ai, vê ai. SIMA: A perai. TUIO: Seu vagabundo. SIMA: A se você guardou, você sabe, não é o burro que tá aqui, achei? TUIO: Acho? SIMA: Aham. TUIO: Então, escuta, cê, cê tá ligado como que vende óleo, ranca R$15,00 para ELISEU aí. SIMA: Quantos? TUIO: R$15,00. SIMA: Quinze? TUIO: É. SIMA: Am. TUIO: ELISEU vai ai, mas oia lá, num vai dá, cê tá (ininteligível), quinze é quinze. SIMA: Tô ligado”. Destaquei.

Outro ator associado é revelado nesse diálogo. Cedemilson indica para
Sima
o local de esconderijo da substância para ser entregue a consumo.

Mais uma vez a figura da fala dissimulada. O termo “óleo” é empregado para se referir a “pasta base de cocaína”. Também não consta dos autos que os réus fossem comerciantes de óleo e mais, não há hipótese de qualquer tipo de óleo lícito ser armazenado enterrado em forma de tijolo.

Às 19:01:29
Mauro x Cedemilson (Tuio): “MAURO: Oia aqui escuta, na ativa? TUIO: Na ativa.
MAURO: O guri vai liga pro cê e pega 2g de Skank
. TUIO: Ham?
MAURO: Um Guri vai liga pro cê pra pega um FEIJÃO ao mano. TUIO: Am de Skank. MAURO: É
”. Destaquei.

Às 20:34:52
Mauro x Cedemilson: “
MAURO: aí você já manda o dinheiro que tem aí pra cá, falo
? TUIO: Qual, o, o.
MAURO: Dinheiro, dinheiro, dinheiro que tem aí, dinheiro, não do Skank não, do Skank não. TUIO: A é nós, é nós. MAURO: Du, du óleo. Heim, olha aqui
. TUIO: É nós....”. Destaquei.

Nessa conversa Mauro pede para Cedemilson o dinheiro auferido com a venda de óleo (pasta base).

Conversa do dia 07 de setembro de 2019
:

Às 18:29:45 Cedemilson (Tuio) x Mauro: “TUIO: E ae CHICO MAURO: E ae TUIO: Escuta MAURO: Fala TUIO: Oia aqui, se tá ligado que tinha uma de 25 MAURO: Fala TUIO: Uma de 50 e 3 de 5 né MAURO: Aham TUIO: Então, aí eu fui e vendi a 25 pra TOTI, ele deu R$ 600,00. Se ele tá devendo mais um pouquinho pro cê, num sei. Entendeu? MAURO: Ham? TUIO: TOTI, TOTI, TOTI,: MAURO: Então TOTI tinha que dá R$ 300,00 TUIO: Não TOTI veio e deu R$ 600,00 e pegou outra 25, entendeu e falou que já tinha conversado com você MAURO: Ham? TUIO: Entendeu? MAURO: E ae? Ficou quantos ae TUIO: Aí escuta, BANANINHA queria pega mais deze, é, 25, entendeu? MAURO: Am TUIO: Aí eu fui la ́ naquela 50 e tirei 25 pra ele e vendi pra ele, aí CORONEL vai pega outra 25, aí só tem 3 de 5 MAURO: Então essa 3 de 5 aí, você arruma, é arruma para CORUMBÁ aí, entendeu, que vô arruma meia pra CORUM TUIO: Demoro, Ele falo que vinha buscar aqui, mas faz hora que num vem MAURO: A num vem, Cê tá vendo, pessoal tá reclamando do cê TUIO. TUIO: Mas eu encontrei ele cedo, MAURO: TUIO oia aqui, TUIO, TUIO, TUIO: Eu encontrei ele cedo, MAURO MAURO: TUIO cê vai toma um SALVE se continuar desse jeito, bota fé TUIO: Por que? Toma um Salve MAURO: A porque, a se fica aí tratando os outros TUIO: a então larga mão desses trens, então MAURO: A larga mão, cê tem que ser humilde, eu falo pro cê faz dia meu TRUTA TUIO: A porque, eu expliquei pra ele MAURO: A tá bom, tá bom então TUIO: Oia aqui, oia aqui MAURO: Tá bom, oia aqui, deixa eu fala pro cê, não, dá, oia aqui TUIO: Eu expliquei pra ele MAURO: Dá essa 3,5 pra alguém que vai aí TUIO: Eu expliquei pra ele que num dava pra mexe de cedo lá MAURO: Não beleza, beleza...”. Destaquei.

Nessa conversa Mauro e Cedemilson prestam contas do lucro auferido com o tráfico de drogas e é possível ter uma ideia da movimentação financeira do grupo.

Conversa do dia 11 de setembro de 2019
.

Às 09:16:52 Mauro (Chico Anísio) x interlocutor desconhecido: “MAURO: Opa. HNI: E aí Chico Anísio. MAURO: E ae. HNI: Oia aqui CHICO ANÍSIO, é, todo mundo tá sem FEIJÃO, CHICO ANÍSIO. MAURO: É. HNI: Hhum, aí eu acabei de mandar uma mensagem para PEDRINHO. E ai PEDRINHO e o FEIJÃO? Até o meu de fumar cabo. Ele falo, a tô correndo atrás, eu dei R$500,00 pro cara ali, trazer uns FEIJÃO pra nos e o CARA num tem, ninguém tem. Falei, aí PEDRINHO pode pegar com MAURO lá? Falo, pode, Bom, bom, ae. MAURO: Então, escuta, eu tô sem FEIJÃO, CHICO, tô esperando, ontem o GURI levou chico é muito fraco, entendeu? HNI: Hum. MAURO: Aí hoje ele vai levar um melhor lá, se ele levar um melhor lá eu arrumo 250 pro cê. HNI: Demoro então...”. Destaquei.

Mauro informa ao comprador que está sem feijão (Maconha) de boa qualidade, mas um terceiro membro do grupo arrumará uma substância de melhor qualidade para fornecer a consumo. [...]

No diálogo verifica-se a proximidade associativa entre Mauro e Cedemilsom. Mauro informa que não tem o produto solicitado (maconha) e tampouco Cedemilson (Tuio), fato que revela que um tem controle sobre os estoques do outro. Ainda assim não deixa de indicar outro companheiro, no caso, Pacu, que tinha o entorpecente. [...]

Mauro e Japão estão preocupados com uma entrega que deveria ocorrer de sensível quantidade de droga. A continuidade do negócio escapa nas declarações de Mauro ao abonar o entregador, tendo afirmado que “já faz dias que ele faz esse corre pra mim” [...]

Mais uma vez a continuidade do negócio é revelada no diálogo sobre a prisão do entregador. Além de o “guri” preso trabalhar para Mauro na entrega de drogas há bastante tempo, resta evidente ainda que o fez substituindo outro, Playboy, que tinha essa incumbência anteriormente. [...]

A prisão em questão foi de Marcos Henrique da Silva Nogueira transportando 10.060 kg (dez quilos e sessenta gramas) flagrante realizado no dia 24 de setembro de 2019, às 13h00min (Autos n. 17690.92.2019.811.0002 – Código: 595390) e por esses fatos Marcos Henrique foi processo e condenado neste juízo (id. 139306384 – p. 80).

Os negócios não pararam com a prisão acima.

No mesmo dia às 20:07:06 Mauro pede para Cedemilson (Pinguço) separar três quilos de entorpecente: “MAURO: PINGUNÇO óia aqui, PINGUÇO TUIO: Ham
MAURO: Amanhã na hora que você for lá cedo, cedo, vai cedo, pelo amor de DEUS. Cê vai cedo lá, entendeu
? E separa três quilo, entendeu? TUIO: Aham
MAURO: Três quilo do saco lá, entendeu
? TUIO: Ham
MAURO: E pega lá, pesa três quilo, óia aqui TUIO: Ham MAURO: Cê arruma certinho três quilo, em cima da balança, põe certinho três quilo, TUIO: Pode arruma uma em cima doutro, né? MAURO: Isso meu FIO, três quilo
...”. Destaquei.

[...]

Nota-se que as conversas acessadas de forma legal bem revelam que a atividade perdurou por longo período e ocorreu de forma repetida, revelando as elementares do tipo penal da associação para o tráfico, não se tratando de ação ou conduta única ou isolada.

A associação foi dissolvida somente quando da deflagração da Operação Cleanup no dia 19 de dezembro de 2019 quando no cumprimento de mandados de prisão e busca domiciliar foram encontrados entorpecentes nas residências de Mauro e Cedemilson e, por tais fatos, ambos foram processados e condenados por este juízo. Mauro (Ação Penal n.0000633-27.2020.8.11.0002) e Cedemilson (Ação Penal n. 1022995-35.2022.8.11.0002)
. [...]”

Conquanto tais elementos informativos ora cotejados tenham sido produzidos na esfera administrativa, a sua idoneidade – e consequentemente, o dolo associativo do apelante com os demais envolvidos –, foi
corroborada em juízo
por meio dos depoimentos prestados pelo Delegado de Polícia
Wilson Cibulskis Júnior
e pelos policiais civis
Willian de Arruda Figueiredo, Caio Sérgio Danielli, Flávia Cordovez Lopes Aquin
e
Claudiomir Feltrin Fabian.

O Delegado de Polícia
Wilson
, ao ser auscultado no curso da instrução processual, informou
que, no âmbito da presente operação, que abrangia mais de 30 (trinta) investigados, os alvos
MAURO
e
Cedemilson
desempenhavam papéis centrais no esquema criminoso. Especificamente,
MAURO
figurava como um dos principais articuladores, mantendo vínculos com internos do sistema prisional, de onde recebia ordens. Além disso, atuava na distribuição de entorpecentes, coordenando uma rede de colaboradores aos quais delegava instruções.

Continuou seus relatos aduzindo que entre suas atribuições criminosas, o apelante
MAURO
era responsável pela arrecadação de valores referentes ao pagamento da denominada “camisa” para a facção criminosa, correspondente ao controle de pontos de comercialização de substâncias ilícitas. O coacusado
Cedemilson
, por sua vez, era subordinado direto de
MAURO
, cumprindo suas determinações no transporte, armazenamento e guarda dos entorpecentes.

Ressaltou que, em uma das interceptações telefônicas devidamente autorizadas judicialmente,
MAURO
, em conversa com sua genitora, admitiu sua vinculação ao crime, ao passo que esta tentou demovê-lo dessa conduta. Ademais,
Cedemilson
, além de executar ordens de
MAURO
, também se dedicava à comercialização direta de drogas, adquirindo-as deste para revenda. Ele contava ainda com o auxílio de
Jocimar
(conhecido como “
Sima
”), que, por sua vez, agia sob as ordens de
Cedemilson.

Prossegue asserindo que, após a deflagração da operação, o aparelho telefônico de
MAURO
foi apreendido, sendo extraídas diversas conversas por meio do aplicativo “WhatsApp”. Em uma dessas comunicações, foi constatada a negociação de entorpecentes entre
MAURO
e
Reginaldo
, vulgo “Japão”, outro alvo da investigação. Na ocasião,
MAURO
repassou dez quilogramas de drogas a um terceiro indivíduo, que foi posteriormente preso em flagrante logo após a obtenção do material ilícito.

Por derradeiro, declarou que as diligências revelaram a existência de uma estrutura criminosa organizada, análoga a uma atividade empresarial, na qual
MAURO
e
Cedemilson
negociavam valores e impunham preços fixos determinados pela facção criminosa. As cobranças eram realizadas semanalmente, sendo que, em uma das conversas interceptadas,
MAURO
menciona expressamente a arrecadação de valores provenientes das chamadas “biqueiras”. [Mídias, ID 236790211 ao ID 236790221].

Declarações em sentido correlato foram também prestadas,
em juízo
, pelo analista de inteligência da Polícia Civil
Willian de Arruda Figueiredo
, aduzindo que a operação foi dividida em dois núcleos: o primeiro, composto pelos suspeitos
Lauriano,

Lauro
e outros indivíduos; e o segundo, voltado à investigação do ora recorrente, do
Cedemilson
, do vulgo “Japão” e demais suspeitos. Destacou que com relação a
MAURO
, constatou-se que ele estava presente em todas as diligências eletrônicas realizadas pela polícia, atuando como gerente do local onde ocorria a comercialização de entorpecentes e
Cedemilson
, por sua vez, desempenhava o papel de “braço direito” do primeiro, sendo responsável pelo armazenamento das substâncias ilícitas, pela distribuição, pela contabilidade e pela venda de maconha, cocaína e pasta base.

Aduziu que nesse contexto,
Cedemilson
realizava as entregas, enquanto
MAURO
efetuava a aquisição dos entorpecentes e, a depender da quantidade adquirida, o ora recorrente adotava medidas de segurança para a execução de suas atividades, tendo em vista que exercia a função de gerente do esquema criminoso, enquanto
Cedemilson
possuía uma associação direta com ele, desempenhando um papel estratégico na organização.

Asseriu que as interceptações telefônicas revelaram que ambos estavam envolvidos com outros indivíduos que também comercializavam drogas, sendo que muitos deles adquiriam substâncias ilícitas diretamente de
MAURO
. Em diversas ocasiões, foram registradas discussões a respeito das entregas feitas por
Cedemilson
, as quais, em algumas situações, não ocorriam conforme o combinado. Ao final, rememorou que em um desses diálogos,
MAURO
mencionou que seu comparsa poderia sofrer um “salve”, uma punição imposta pela facção criminosa, caso continuasse a cometer erros. [Mídias, ID 236790249 e ID 23678900].

A investigadora
Flávia Cordovez Lopes Aquino
discorreu que passou a atuar na operação a partir de sua fase intermediária, momento em que
MAURO
já havia sido identificado e toda a organização criminosa encontrava-se nominada. Informou que acompanhou algumas interceptações telefônicas e constatou que o investigado possuía diversos comparsas. Posteriormente, associou-se a
Cedemilson, Kellen

e outros indivíduos, os quais armazenavam e distribuíam entorpecentes a seu mando, evidenciando uma relação hierárquica na qual
MAURO
exercia o papel de liderança.

Pontuou que durante as investigações, foi possível identificar que
MAURO
era responsável pela arrecadação dos valores provenientes do tráfico ilícito de drogas, atuando como gerente da organização criminosa. Ressaltou que havia vários investigados, todos residentes em bairros próximos, e que, à época,
MAURO
encontrava-se com mandado de prisão em aberto, razão pela qual restringia seus deslocamentos. Dessa forma, seus comparsas realizavam as entregas dos entorpecentes em seu nome.

E agregando mais informações hábeis no tocante à dinâmica do crime em apuração,

a policial civil
Caio Sérgio Danielli
, judicialmente,
declarou que a referida Operação ocorreu no ano de 2019, tendo ele participado de sua fase final. Informou que seu colega de farda,
Willian
,
lhe repassou um resumo das investigações realizadas até então, relatando que
MAURO
, vulgo
Chico
, exercia autoridade sobre os demais integrantes do grupo criminoso.

A partir desse momento, passou a acompanhar as interceptações telefônicas do investigado, com o objetivo de identificar sua localização. Mediante diligências, constatou-se que
MAURO
encontrava-se na residência de sua irmã. Durante as escutas, foi possível verificar que ele mantinha contato frequente com
Cedemilson
,
a quem dava ordens diretas. Em determinados diálogos,
MAURO
chegou a expressar insatisfação com
Cedemilson
, alegando que este não executava corretamente as funções que lhe eram incumbidas.

O testemunhante recorda-se, ainda, de que
MAURO
possuía mandado de prisão em aberto e, sempre que precisava sair de sua residência, entrava em contato com
Cedemilson

e uma terceira pessoa, indagando se havia presença policial no bairro, o qual era de difícil acesso, tornando complexa a realização de rondas ostensivas. Disse, ainda, que em um dos áudios interceptados, verificou-se um diálogo entre
MAURO
e sua mãe, na qual ela tentava persuadi-lo a abandonar a vida criminosa e frequentar a igreja, contudo, o ora apelante alegou que não possuía estudo e que a atividade criminosa era a única que conhecia.

Por derradeiro, o
PC Caio
destacou que, no início das investigações,
MAURO
atuava em conjunto com um indivíduo conhecido pela alcunha de
Puf
. A partir do meio do ano, entretanto, passou a estabelecer vínculo com
Cedemilson
, com quem permaneceu colaborando durante todo o período de monitoramento das interceptações telefônicas. [Mídias, ID 236790166, ID 236790195 e ID 236790197].

O investigador de polícia civil
Claudiomir Feltrin Fabian
, em depoimento prestado em juízo (Mídia, ID 236790204 e ID 236790206), relatou ter participado das diligências de campo referentes ao investigado conhecido como
“Japão”,
o qual negociava entorpecentes com
MAURO
. Em determinada ocasião, os analistas interceptaram conversas entre
MAURO
e “Japão”, nas quais tratavam da entrega de substâncias ilícitas. Após a negociação, o responsável pelo transporte do entorpecente retirou a droga da residência de
Cedemilson
,
a mando do ora recorrente e, em seguida, foi abordado pelas autoridades, sendo flagrado na posse de dez quilos de maconha. E pelo tempo das investigações foi confirmada que
MAURO
atuava como liderança nesse grupo criminoso.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os apelantes, com escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Além disso, friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que
não
é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
,
especialmente quando se está a falar do liame volitivo do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito epistêmico
. Nesse sentido:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.
Grifei.

Desta feita, na presente hipótese, as peculiaridades que tangenciam o caso concreto, a exemplo dos
diálogos interceptados, mantidos entre o apelante, o corréu e demais investigados
, assomados ao
depoimento dos policiais civis
que diligenciaram no caso, a meu ver, demonstram que
o dolo de MAURO extrapolou o mero concurso de agentes e adquiriu conotações de permanência e de estabilidade que caracterizam a
societas criminis
.

Nesses termos, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que estão comprovadas, além da dúvida razoável, a materialidade do delito de associação para o tráfico de drogas e a respectiva autoria do insurgente
, a inviabilizar o acolhimento do pleito de absolvição pelo delito tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/06.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAURO MARTINS DE CAMPOS
, mantendo inalterada a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n.º 1002174-10.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025